Tribunal: STF
Processo: ARE 1280457
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO OCORRIDA MAIS DE CINCO ANOS ANTES DE 5/10/88. ARTIGO 19 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. TRANSMUDAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FGTS. É incontroverso que o autor foi admitido sem prévia aprovação em concurso público ainda antes do quinquênio que antecedeu a promulgação da Constituição Federal de 1988 – a saber, em 1982 – e, portanto, se tornou estável somente na forma do artigo 19 do ADCT da Constituição Federal de 1988. Ora, o entendimento pacífico deste c. Tribunal é no sentido de que, ainda que estabilizado no serviço público pelo artigo 19 do ADCT, o servidor celetista da administração direta não tem direito à transposição de regime quando do advento da lei local respectiva, uma vez que, segundo o excelso STF, esse seria um direito exclusivo daqueles submetidos à prévia aprovação em concurso público, o que atrai a competência desta Justiça especializada para julgar o feito. Julgados do c. TST. Por fim, a decisão regional está em consonância com a Súmula 362, II, do c. TST, não se havendo de cogitar de reforma. Agravo regimental conhecido e desprovido.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação ao art. 19 do ADCT e aos arts. 7º, III e XXIX; 37, II; 39; 93, X; e 114, todos da CF. 
    O recurso não merece acolhida. No caso, é incontroverso que o ingresso do recorrente no serviço público se deu sem a prévia aprovação em concurso público, sob o regime celetista, antes da Constituição Federal de 1988. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que é incabível a transmudação do regime celetista para o estatutário com base, exclusivamente, no art. 19 do ADCT. Nesse sentido, veja-se a ADI 1.150, Rel. Min. Moreira Alves.
    Quanto à competência da Justiça trabalhista para apreciar e julgar o presente feito, vale demonstrar que o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE 906.491-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 853), reafirmou a jurisprudência da Corte e decidiu positivamente pela competência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar demanda proposta por servidor público admitido sem concurso público, pelo regime da CLT, anteriormente ao advento da Constituição Federal de 1988. Na oportunidade, a Corte determinou que, para tais casos, são inaplicáveis os precedentes formados na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso; e no RE 573.202-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 
    Quanto à controvérsia a propósito do prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados do FGTS, este Tribunal, quando do julgamento do mérito do ARE 709.212-RG, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 608), superou entendimento anterior e decidiu que o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados do FGTS é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da CF. Na oportunidade, entretanto, o STF modulou os efeitos da decisão, de modo que a tese então fixada fosse aplicada somente aos processos ajuizados posteriormente ao julgamento do precedente. Na hipótese, tal como constatou o acórdão recorrido, tendo em consideração que o processo fora ajuizado anteriormente ao prazo assinalado pelo STF, deverá incidir a prescrição trintenária.
    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator